Tribunal: TJDFT
Processo: 0723358-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ART. 53, §4o, DO CPC. PENHORA DE REMUNERAÇÃO ANTES DE SE ULTIMAR A EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO. PERCENTUAL DE 10%. ART. 833 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo executado, contra sentença que rejeitou os embargos do devedor. Em suas razões, aduz que o processo havia sido extinto e arquivado nos moldes do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95. Todavia, em vez de ajuizar uma nova ação, a parte exequente postulou a penhora dos rendimentos do executado, o que foi deferido pelo juízo de origem. Assim, entende que os atos processuais a partir de 01/12/2022, data da sentença que extinguiu o processo, são nulos, devendo a decisão de penhora ser desconstituída, com expedição de ofício para a Marinha do Brasil para que cessem os descontos em sua remuneração. Subsidiariamente, argumenta que a penhora de verbas de caráter alimentar é ilegal, na forma do disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, bem como aduz que não houve contraditório. Sustenta, ainda, a ocorrência de enriquecimento sem causa do exequente.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 57806549). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56872727).

III. Analisando os autos, verifica-se que, de fato, houve prolação de sentença de extinção do feito, nos moldes do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, no dia 01/12/2022 (ID 56872676). Todavia, o exequente, na mesma data, formulou pedido de penhora de vencimentos (ID 56872677), obtendo deferimento do juízo de origem no dia 12/01/2023 (ID 56872681). Assim, a narrativa do recorrente é distorcida ao dizer que o processo estava extinto e arquivado quando o juízo de origem deferiu a penhora de seus vencimentos. Não houve ilegalidade no trâmite processual nesse aspecto.

IV. Em reforço, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em circunstâncias excepcionais, tem admitido a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação da dívida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência. Nesse aspecto, a constrição mensal limitada a 10% do salário do devedor não é capaz de inviabilizar o seu sustento digno e de sua família, razão por que deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração, a fim de quitar a dívida, especialmente quando a execução se prolonga por diversos meses e todas as diligências de busca de bens foram infrutíferas. Ressalta-se que, no caso concreto, o devedor sequer apresentou comprovação de que a penhora efetivamente prejudica a sua subsistência.

V. A alegação de enriquecimento sem causa do exequente foi trazida de forma genérica e desprovida de comprovação, de modo que o executado não se desincumbiu de seu ônus processual.

VI. O recorrente menciona que não lhe foi conferido o contraditório quanto à decisão proferida em 12/01/2023, que determinou a penhora de seu salário. Todavia, não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa no trâmite do processo em questão. É que, sem que haja a efetiva demonstração do prejuízo, não há que se falar em nulidade da decisão. Nesse aspecto, verifica-se que o recorrente ajuizou mandado de segurança de no 0700584-20.2023.8.07.9000 em 30/03/2023, questionando referida penhora de verba salarial, sem, contudo, insurgir-se quanto suposta ausência ou nulidade de intimação. Assim, afasta-se a alegação de nulidade, que não foi questionada no momento oportuno.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.